Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-84.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE UM DOS CONDÔMINOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois foi dada as partes a oportunidade de se manifestarem acerca da produção de provas. Ademais, por ser o destinatário principal da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante do acervo já produzido pelas partes.
2. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Na hipótese, o apelante/reconvinte não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. De outro lado, a apelada/reconvinda trouxe fatos impeditivos do direito do apelante.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.